Tribunal: TJMT
Processo: 0006030-21.2007.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006030-21.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), A. O. LIMA - CNPJ: 36.966.950/0001-12 (EMBARGADO), ATAIDE OLIVEIRA LIMA - CPF: 511.219.139-20 (EMBARGADO), NILTON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 277.526.902-87 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD
- OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PENHORA NÃO APERFEIÇOADA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o Poder Judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional, eis que a penhora só se aperfeiçoaria com o depósito do bem penhorado e a lavratura do respectivo termo de penhora.

3. Se o Acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente os marcos temporais da prescrição intercorrente
,
tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra o Acórdão proferido por esta Corte e visto no id. 179996196 que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto
,

para assim manter a sentença

pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao fundamento da existência de omissão, o Embargante alega que, “
no id n. 150801706 - Pág. 16 houve restrição via RENAJUD e ainda houve decisão deferindo a restrição de circulação do veículo no id n. 150801707 - Pág. 15
”.

Diante do arrazoado, requer o provimento dos Embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado, manifestando-se quanto ao ponto por ele elencado, em particular sobre a prescrição (id. 182424701).

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o processo na origem (id. 182456171).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 04/09/2023, pelo que a interposição dos Aclaratórios em 15/09/2023 (id. 182424701) foi providenciada dentro do prazo legal, eis que se ultimaria em 18/09/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra o Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto
,
ao argumento de que essa se revelaria omissa, eis que teria havido a interrupção do lustro prescricional intercorrente, “
uma vez no id n. 150801706 - Pág. 16 houve restrição via RENAJUD e ainda houve decisão deferindo a restrição de circulação do veículo no id n. 150801707 - Pág. 15
”.

A fim de elucidar a questão levantada pelo Embargante, destaco trecho do Acórdão, pertinente ao caso vertente:

“(...)

Assim, constata-se que a primeira tentativa de penhora de bens da Apelada ocorreu em 16/02/2016 (id. 150801706 - pp. 9/10) por meio do sistema BACENJUD, sobre a qual a Fazenda Pública manifestou ciência em 29/03/2016 (id. 150801706 - p. 11), como acertadamente constou da sentença na fixação do marco temporal de contagem do lapso prescricional.

A partir daí, a sentença computou o lapso temporal de 6 (seis) anos, dos quais, 1 (um) correspondente à suspensão do processo e 5 (cinco), ao prazo prescricional propriamente dito, que se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública a respeito da tentativa infrutífera de penhora de bens da Parte Executada.

(...)

Findo o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF,
inicia-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do Executivo Fiscal, que não se interrompe senão pela efetiva constrição do patrimônio da parte Executada, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ
, ou outra causa suspensiva ou interruptiva de sua contagem,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

(...)

É preciso registrar que foram duas as tentativas de constrição patrimonial em detrimento da Parte Apelada no feito executivo, ambas com resultado negativo ou em montante insatisfatório à integral quitação do crédito exequendo
(Cf. id. 150801705 - pp. 24/25 e id. 150801706 - pp. 9/10).

Irrelevante, no caso, que tenha havido decisão determinando a suspensão do feito, pois
é facilmente constatável nos autos o decurso de mais de 6 (seis) anos da primeira tentativa de penhora sem que se alcançasse o resultado almejado, com a efetiva constrição de bens que conduzisse à plena satisfação do crédito executado
.

Com o resultado infrutífero das tentativas de penhora, esvaiu-se o único ato processual produzido nos autos, capaz de interromper a prescrição quinquenal, que se efetivou pelo transcurso do prazo em 30/03/2022, mostrando-se correta a sentença ao reconhecer, em 03/10/2022, e declarar a prescrição intercorrente
.

Diante dos fatos acima narrados,
não há dúvida, como alegado pelo Apelante em suas razões, que não houve inércia de sua parte na tentativa de localizar e promover a constrição de bens do devedor. Todavia, na esteira dos fundamentos acima vertidos, a simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva constrição dos bens e acarretasse à plena satisfação do crédito executado, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal
.

(...).”

(
Cf.
id. 179996196) (g. n.).

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado,
constato que não assiste razão ao Embargante
, eis que, ao contrário do sustentado nos presentes Aclaratórios,
não se evidencia qualquer vício de omissão no Acórdão hostilizado
, pois a penhora indicada pelo
MUNICÍPIO
Recorrente não se perfectibilizou.

É que, conquanto tenha havido a tentativa de bloqueio RENAJUD ordenada nos autos (id n.o 150801706) em
18/04/2016
, não houve a avaliação do automóvel constrito, sequer a lavratura de Termo de Penhora.

Convém asseverar, nesse sentido, que entre a data da ordem de constrição no sistema RENAJUD (18/04/2016) e data da sentença apelada (03/10/2022), em nenhum momento o Exequente/Embargante se manifestou especificamente sobre a restrição realizada em Juízo, deixando de impugnar ainda o fato de não terem sido os Executados intimados, nos moldes do art. 12 da Lei 6.830/80 e art. 841 do CPC, acerca do gravame determinado na Execução Fiscal.

Destarte, inaplicável ao caso a Tese 4.3 do
Leading Case
REsp 1.340.553/RS, haja vista que a Corte Cidadã é expressa ao dizer que só são juridicamente capazes de interromper a verificação da prescrição intercorrente as providências expropriatórias juridicamente idôneas, como revela o trecho da ementa de julgamento transcrito:

“4.3.)
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera
.”
(g. n.).

Importa salientar que a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS preceitua que
a interrupção da prescrição intercorrente depende da efetivação de providência frutífera, ou seja,
providência que seja válida e eficaz à satisfação do crédito exequendo
.

Melhor esclarecendo:
só interrompe a prescrição intercorrente a penhora de automóvel que se inicia com uma restrição no sistema RENAJUD, se desdobra na intimação da parte executada, na avaliação do bem expropriado e na lavratura de um termo de penhora
, tudo com a estrita observância do CPC, o que não ocorreu.

Concluo, assim, que
não há se falar que o Acórdão tenha sido omisso
, quanto menos eventualmente “contraditório”
.

Cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte.

Ao negar provimento ao Apelo, esta relatoria emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão externada nos presentes Embargos, fato que por si só não autoriza o seu manejo.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS
.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil
.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. (...) Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ”.
(N.U 0000429-40.2014.8.11.0051, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
”.
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Rel.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)
.

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão no Acórdão de id. 179996196 que negou provimento ao Recurso de Apelação pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, sua
irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via de Aclaratórios, à míngua da presença de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023